Tribunal: TJMT
Processo: 1022989-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022989-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Anônima]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO MINOZZO - CPF: 001.134.011-83 (AGRAVANTE), OLGA TESSARO ZILIO - CPF: 546.093.649-72 (AGRAVADO), ALDRIANEZ TESSARO ZILIO - CPF: 031.164.281-07 (AGRAVADO), ANDREANESSA TESSARO ZILIO - CPF: 031.292.971-46 (AGRAVADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 046.925.721-08 (ADVOGADO), ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.141.875/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZTM GESTAO PATRIMONIAL S/A - CNPJ: 33.298.313/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAIANI MORAES ZILIO - CPF: 031.164.271-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSOS INTERPOSTOS À INSTÂNCIAS DISTINTAS – ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

– PRELIMINAR REJEITADA - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AFASTAMENTO SUMÁRIO DO CONTROLE DAS EMPRESAS – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – PROVAS QUE REFUTAM A TESE DE CONDUÇÃO TEMERÁRIA E PESSOALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS – MEDIDA DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não há informações de que os Aclaratórios tenham sido acolhidos, de modo que, todos os pontos de insurgência recursal continuam hígidos e devem ser enfrentados no seu mérito.

III -
Os agravantes apresentaram, de forma absolutamente compreensível, todos os fundamentos pelos quais entendem que a decisão agravada não prospera, especialmente quanto ao não preenchimento dos pressupostos da tutela judicial concedida, na origem.

IV - Os requisitos da tutela jurisdicional deferida
initio littis
, não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste, no atual cenário e contexto dos autos, prova robusta e apta a corroborar a tese de má-gestão dos agravantes (probabilidade do direito das agravadas) e de dilapidação patrimonial (risco de dano irreparável), quanto ao controle das empresas.

V - A intervenção em questão, a princípio, se mostra desproporcional e desarrazoada, mormente quando afastado do comando das empresas, a acionista que detém 52% das ações ordinárias com direito a voto, hipótese que reafirma a necessidade de reestabelecer o
status quo ante
, sem que tal medida impeça a reavaliação do quadro, acaso sobrevenham provas e fatos que apontem em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANA TAYSE TESSARO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer de no 1002688-13.2022.8.11.0050, ajuizada por OLGA TESSARO ZILIO, ALDRIANEZ TESSARO ZILIO e ANDREANESSA TESSARO ZILIO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou as seguintes providências: (i) o imediato afastamento dos requeridos Daiana Tayse Tessaro e Rafael Augusto Minozzo, dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da empresa ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A e ainda da empresa ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, que ainda devem se abster de qualquer conduta que implique em risco aos documentos e dados sensíveis das empresas; (ii) que os demandados forneçam à Diretoria provisória as informações bancárias e documentações concernentes ao exercício da gestão das empresas, além da devolução de bens e objetos que estiverem de posse; e (iii) nomeou as autoras Andreanessa e Aldrianez nos cargos de Presidente e Vice-presidente das empresas.

Para tantos, os agravantes narram que o grupo empresarial teve início com Adagir Zílio, que faleceu em 2020, quando ele descobriu que estava doente e passou a se preocupar com a sucessão dos seus bens.

Dizem que em 2019 foi criada a ATM Gestão Empresarial S/A, que tinha por objetivo concentrar o patrimônio da família para tornar a sucessão mais dinâmica e menos onerosa para os filhos. Destacam que era desejo daquele (Adagir) que as empresas fossem administradas por eles (agravantes), tanto que ele outorgou à agravante Daiana 52% das ações ordinárias com direito à voto.

Pontuam que em 11.09.2020, Adagir Zílio, juntamente com sua esposa, doaram suas ações em favor das agravadas Aldrianez T. Zílio e Andreanessa T. Zílio (filhas da relação com Olga) e Kainy Moraes Zílio e Anderson Moraes Zílio, com usufruto vitalício em favor de OLGA T. ZÍLIO, conforme se depreende do incluso instrumento particular de doação de ações de sociedade anônima, com reserva de usufruto vitalício, político e patrimonial.

Afirmam que as contas da administração referentes aos exercícios de 2019 e 2020 foram aprovadas sem ressalvas, com a participação das agravadas.

Explicam que, após o falecimento do patriarca Adagir, as acionistas (Aldrianez e Andreanessa), mesmo sem direitos políticos e patrimoniais, passaram a questionar as decisões da administração, principalmente quanto a pessoalização da empresa em relação aos seus diretores.

Esclarecem que as empresas sempre tiveram um certo grau de pessoalização, na medida em que a subsidiária ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA sempre foi utilizada para pagamento de despesas pessoais de todos os acionistas.

Asseveram que, conforme ata do conselho consultivo, com a participação dos acionistas (incluindo as agravadas) ficou deliberado que o patrimônio da empresa ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S/A, composto pelos bens descritos nas matrículas constantes da ata do conselho seria todo arrendado e toda a renda seria revertida para a acionista OLGA T. ZÍLIO, exclusivamente.

Com relação ao Haras ZTM (matrícula 8766 – 124 hectares), que a decisão agravada menciona como exemplo de pessoalização em favor dos diretores em detrimento dos demais acionistas, esclarecem que o referido imóvel, igualmente, fora dado em comodato em favor da acionista OLGA T. ZÍLIO, na mesma data em que também foi dado a Rafael Augusto Minozzo, conforme se demonstra pelos inclusos contratos de comodato firmados na mesma data em favor do vice-presidente e da acionista usufrutuária OLGA.

Nesse ponto, esclarecem que assim agiram porque a acionista Olga possuía reses bovinas que eram apascentadas no imóvel e que o comodato possibilitou que a acionista OLGA e o vice-presidente do grupo conseguissem inscrição estadual para exercer atividade agropecuária, o que mostra que jamais houve qualquer desvantagem ou privilégio em relação a quaisquer dos acionistas.

Quanto à aquisição da fazenda Destri e aos lotes que teriam sido dados em pagamento por valor inferior ao de mercado, justificam que o bem, na verdade, experimentou acentuada valorização, consoante a farta prova documental acostada aos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de inadmissibilidade recursal e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso (id no 150427187).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça verificou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial e deixou de opinar no presente feito (id no 157345675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, por afronta ao primado da unirrecorribilidade, em razão de a parte agravante ter manejado concomitantemente ao presente agravo um recurso de embargos de declaração perante os autos de origem, atacando a mesma decisão, ora recorrida.

Com efeito, não se verifica qualquer violação ao princípio da unirrecorribilidade, isso porque, não se trata, no presente caso, do manejo de dois recursos idênticos e na mesma instância recursal.

Aliado a isso, não há informações de que os Aclaratórios tenham sido acolhidos, de modo que todos os pontos de insurgência recursal continuam hígidos e devem ser enfrentados no mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO – ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE AO TRIBUNAL –
NÃO OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE PELA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS AO MESMO TEMPO
– RECURSO PROVIDO.

1- O §3o, art. 1.010, do CPC, e claro ao estabelecer que, “Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

2-
Pode-se questionar que estaria equivocada a interposição do recurso de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração, mas não é o caso de se declarar ilegalidade, pois o art. 218, §4o, do CPC, estabelece que “Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
”.

3- “
Nos termos da jurisprudência deste STJ, é desnecessária a ratificação do apelo interposto antes do julgamento de aclaratórios, quando rejeitados ou acolhidos sem modificação do conteúdo da sentença objeto de irresignação
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.631.880/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.).

4- “Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022). (N.U 1007944-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE
FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Acerca da preliminar de falta de dialeticidade, o agravado aduziu que os agravantes não teriam impugnado efetivamente todos os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, razão pela qual, o recurso sequer deveria ser conhecido.

Com efeito, não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais contrapõem-se adequadamente aos fundamentos da decisão agravada.

Conforme relatado,
os
agravantes apresent
aram
, de forma absolutamente compreensível, todos os fundamentos pelos quais entendem que a decisão agravada não prospera, especialmente quanto ao não preenchimento dos pressupostos da tutela judicial concedida na origem.

Assim,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade.

É como voto.

IV)

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que, ao deferir o pedido de tutela de urgência, determinou as seguintes providências: (i) o imediato afastamento dos requeridos Daiana Tayse Tessaro e Rafael Augusto Minozzo, dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da empresa ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A e ainda da empresa ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, que ainda devem se abster de qualquer conduta que implique em risco aos documentos e dados sensíveis das empresas; (ii) que os demandados forneçam à Diretoria provisória as informações bancárias e documentações concernentes ao exercício da gestão das empresas, além da devolução de bens e objetos que estiverem de posse; e (iii) nomeou as autoras Andreanessa e Aldrianez nos cargos de Presidente e Vice-presidente das empresas.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do presente recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional deferida
initio littis
, não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste, no atual cenário e contexto dos autos, prova robusta e apta a corroborar a tese de má-gestão dos agravantes (probabilidade do direito das agravadas) e de dilapidação patrimonial (risco de dano irreparável), quanto ao controle das empresas ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A e ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Com efeito, depreende-se dos autos que um dos fundamentos que dão sustentáculo ao afastamento dos administradores das empresas ZTM seria a pessoalização das empresas, em razão do uso gratuito de um determinado imóvel rural, com área de 124,79 hectares, em favor de Rafael Augusto Minozzo (vice-presidente e esposo da diretora do grupo, ora agravante).

Nesse particular, verifica-se que, que o mesmo tratamento conferido à pessoa de Rafael Augusto Minozzo (vice-presidente), também foi assegurado à agravada Olga Tessaro Zilio, para que ambos conseguissem obter inscrição estadual para exercer atividade agropecuária e apenas isso. Ou seja, o caso demonstra clara paridade de tratamento e de benefício para os envolvidos na sociedade, consoante documento acostado no id de no 149966179.

Adiante, quanto aos atos inquinados de temerários na condução dos negócios e bens administrados pela holding ZTM, igualmente, não se verifica prova suficiente, que aponte prejuízo quanto à aquisição do imóvel denominado de “Fazenda Destri”, que foi adquirido pelo valor de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), consoante Instrumento de Compra e Venda colacionado no id no 179979174 e que hoje, conforme avaliação recente, vale em torno 427.204 mil sacas de soja, ou seja, soma cifra superior a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), conforme documento encartado aos autos no id de n
o 149979199
.

Em conclusão e feito os registros documentais alhures, verifica-se que a intervenção em questão, a princípio, se mostra desproporcional e desarrazoada, mormente quando afastado do comando das empresas, a acionista que detém 52% das ações ordinárias com direito a voto, hipótese que reafirma a necessidade de reestabelecer o
status quo ante
, sem que tal medida impeça a reavaliação do quadro, acaso sobrevenham provas e fatos que apontem em sentido contrário.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais:

Ação de destituição de sócio-administrador. Decisão que indeferiu tutela provisória. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Pretensão de imediata destituição de sócio-administrador da sociedade empresarial (nome fantasia CAMPING CABREÚVA).
Os elementos de convicção, nessa fase preambular do processo, não evidenciam situação excepcional a justificar a pronta suspensão dos poderes de administração. Ao menos por ora, prevalece o princípio de intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas (art. 2o, I, da Lei n. 13.874/2019)
. Com percuciência, a decisão agravada indicou que a questão poderá ser reavaliada após a apresentação de contestação. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2012939-75.2023.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2023; Data de Registro: 16/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA.

- Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios (art. 1.011, CC/02).

-
Não verificada, neste momento processual, a prática de atos, por parte do sócio administrador, que atentem contra o interesse social da empresa, incabível o seu afastamento da função de gerência da sociedade empresária
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.010629-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a revogação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, reintegrando, outrossim, os agravantes no controle das empresas ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A e ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023